Tribunal: TJDFT
Processo: 0736043-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0736043-90.2018.8.07.0001 APELANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A APELADO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO INCORPORACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Opus Construções e Incorporações S.A (Id. 25195432) contra o ato processual que reproduziu a sentença proferida nos Embargos à Execução 0736043-90.2018.8.07.0001, opostos por SPE 4 Sudoeste Ltda. e Elmo Incorporações Ltda., para “reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que lastreia a execução de título extrajudicial (autos do processo no 0736043- 90.2018.8.07.0001) e, em consequência, declarar a nulidade da execução, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.” Em síntese, a Apelante suscita a nulidade da r. sentença por omissão quanto à análise dos requisitos objetivos do título extrajudicial que lastreia a Execução. Afirma, em suma, que as cláusulas da Escritura Pública e do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda não foram apreciadas pelo MM. Juiz a quo. Destaca que, conforme se infere da Escritura Pública celebrada entre as partes, a incidência de multa diária pelo atraso na entrega do habite-se exige tão somente a obrigação de as Apeladas entregarem a carta até 30.5.2018, o que só ocorreu em 2.10.2018. Alega que há certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois a multa cobrada decorre da mora na entrega do habite-se, cuja averbação é obrigação exclusiva nas Apeladas, nos termos do art. 44 da Lei 4.591/64. Salienta que as próprias Apeladas confessaram que o habite-se foi averbado com atraso, sendo fato incontroverso que a multa objeto da execução é devida, no mínimo, no período de 30.7.2018 a 2.10.2018, o que equivale a 64 (sessenta e quatro dias-multa), ou seja, R$ 1.920.000,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais). Ao final, requer a cassação da r. sentença e que seja determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Subsidiariamente, pede a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução, “a fim de dar prosseguimento ao feito executivo, no mínimo em relação aos dias/multa confessados pelas recorridas, equivalentes ao montante de R$ 1.920.000 (um milhão, novecentos e vinte mil reais), em valores históricos.” O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 25195433. As Apeladas apresentaram contrarrazões suscitando a preliminar de não conhecimento da Apelação por ausência de impugnação específica. No mérito, refutam os argumentos recursais e pedem a condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Id. 25195438. Vê-se que o ato processual Id. 25195405, intitulado sentença, apenas noticia que foi proferida sentença nos autos dos Embargos à Execução no 0702845-28.2019.8.07.0001, e a reproduz em sua integralidade, sem nada decidir de novo. Logo, contra o referido ato não cabe qualquer recurso. Mesmo se pronunciamento do juiz fosse considerado sentença, a Apelação não poderia ser conhecida, pois a presente Execução foi extinta pela sentença proferida nos Embargos à Execução no 0702845-28.2019.8.07.0001, que, inclusive, já foi objeto de apelação, de modo que seria aplicável ao caso o princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade e singularidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, por ausência de requisito objetivo de admissibilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, de junho 2021. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora